Tribunal: STF
Processo: AI 719020
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2007.



    A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.